Tribunal: TCU
Processo: 005.486/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 4292023, modalidade Pregão e Uasg 393020 (Objeto: O edital no 429/2023 instaurou, no âmbito da Superintendência do DNIT do Estado do Mato Grosso, procedimento seletivo para a contratação de empresas para a execução de Serviços de Manutenção Rodoviária (Conservação/Recuperação) na Rodovia BR-070/MT, Trecho: Entr. BR-158(A) (Div. GO/MT) (Aragarças) - Front. Brasil/Bolivia (Destac.Corixa), Subtrecho: 1) Div. GO/MT (Início Ponte S/Rio Araguaia) - Acesso Terra Indígena Merure - 2) Div. GO/MT (Aragarças) - Entr. BR-158 (Fim da Duplicação), Segmento: 1) km 0,00 ao km 116,20 - 2) km 0,00 ao km 7,00, Extensão:1) 116,20 km - 2) 7,00 km, Extensão Total: 123,20 km, Código SNV: 1) 070BMT0285 - 070BMT0310 - 2) 070UMT1005 - 070UMT1010 (Versão 202307A), conforme condições estabelecidas no edital e seus anexos)

Inteiro teor:
Acórdão 1010/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência à Superintendência Regional do Dnit no Estado do Mato Grosso - Dnit/MT, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão 429/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) rejeitar as razões apresentadas pela empresa HWN Engenharia Ltda. em sede de recurso, quando restou reconhecido, pela própria Administração, seu erro, na fase de julgamento e habilitação, na análise da compatibilidade dos custos da mão de obra da categoria P9875 - Encarregado de Turma, seja em relação aos parâmetros do Sicro-outubro/2022, que havia sido revisado, seja em relação à CCT adequada ao objeto contratado, em afronta ao princípio da motivação, previsto no art. 50 da Lei 9.784/1999; c.2) deixar de analisar a documentação, ainda que encaminhada na fase de recurso, uma vez que se referia a questões discutidas na fase de julgamento e habilitação (os custos da mão de obra da categoria P9875 - Encarregado de Turma e a apresentação de padrões de produtividade de serviços divergentes da produtividade prevista no Sicro), na tentativa de aproveitar proposta bem mais vantajosa, em afronta aos princípios da seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública e do formalismo moderado, previstos, respectivamente, nos arts. 11, inciso I, e 12, inciso III, da Lei 14.133/2021; c.3) ausência de uma avaliação sobre o impacto e a relevância da elevação da produtividade em 30%, eventualmente não justificada na proposta da empresa HWN Engenharia Ltda., no valor global da proposta para fundamentar a desclassificação da referida empresa, uma vez que, no caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, nos termos do art. 59, inciso III e § 3o, da Lei 14.133/2021, em afronta à jurisprudência deste Tribunal, que é firme no sentido de que a inexequibilidade de itens específicos/isolados ou não relevantes não conduz, necessariamente, à inexequibilidade da proposta, a exemplo do Acórdão 637/2017-TCU-Plenário (rel. Ministro Aroldo Cedraz); d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Superintendência Regional do Dnit no Estado do Mato Grosso - Dnit/MT; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 005.486/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado do Mato Grosso - Dnit/MT. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.